Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-41.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-41.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: CAMILA JORGEA FONSECA LIMA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DURANDO SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA. MORTE CLASSIFICADA COMO CAUSA INDETERMINADA. COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Seguros Previdência do Sul contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da ação de cumprimento contratual movida por Y. M. F. L. B., representado por sua genitora Camila Jorgea Fonseca Lima, que julgou procedente o pedido de pagamento de indenização securitária em razão do falecimento do genitor do autor, sob a alegação de morte acidental.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de cobertura securitária para a morte do segurado nas circunstâncias em que esta ocorreu, sendo a causa da morte classificada como “indeterminada” pelos laudos constantes nos autos.

III. Razões de decidir
3. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão como o de seguro, favorecendo a parte hipossuficiente.
4. A seguradora não comprovou que a morte do segurado decorreu de causa natural, sendo insuficientes os indícios de edema pulmonar moderado e aterosclerose coronária leve como causas da morte, conforme consta do laudo necroscópico encartado aos autos.
5. Restou demonstrado nos autos que o óbito ocorreu em atividade funcional, de forma súbita, e que a causa foi classificada como indeterminada por laudo necroscópico.
6. Na ausência de prova técnica conclusiva que exclua a cobertura securitária, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização.
7. Insubsistente a alegação de inversão indevida do ônus da prova, pois cabia à seguradora comprovar a existência de exclusão contratual válida, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
8. Aplicável a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, mormente considerando que no caso em tela
inexiste prova técnica conclusiva acerca da real natureza da causa da morte do segurado.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não comprovada a exclusão contratual válida, é devida a indenização securitária em caso de morte classificada como indeterminada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8002696-41.2019.8.05.0146
, oriunda da
1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/Ba
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
e como parte apelada
Y. M. F. L. B., representado por sua genitora CAMILA JORGEA FONSECA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA